Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-45.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001299-45.2024.8.11.0010
PARTE APELANTE: CARLON VILELA BORGES e OUTROS
PARTE APELADA: BRITISH AIRWAYS PLC
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA DE CONEXÃO AÉREA – ATRASO DE VOO ANTERIOR – ALEGADA FALHA NO DESEMBARQUE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU DEMORA ANORMAL COMPROVADA – TEMPO EXÍGUO PARA CONEXÃO INTERNACIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL E DANO MORAL INEXISTENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não se desincumbindo os autores do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ainda que deferida a inversão do ônus da prova, não há como reconhecer falha na prestação do serviço pela companhia aérea, especialmente quando não restou comprovada demora anormal no desembarque ou qualquer conduta concreta dos prepostos da ré que tenha causado a perda de conexão. A alegação de que a perda do voo se deu por conta de atraso de 40 minutos no voo anterior não se mostra suficiente, por si só, para ensejar responsabilidade civil, principalmente quando não demonstrada a existência de falha operacional específica ou de atraso excessivo no procedimento de desembarque.
Além disso, o tempo de conexão de 1h45min, em aeroporto internacional de grande porte, revela-se reduzido e sabidamente sujeito a riscos, sendo ônus do consumidor prever margem razoável para eventuais imprevistos. Não configurados os requisitos do art. 14 do CDC, descabe falar em responsabilidade objetiva.
A reacomodação no voo do dia seguinte e a assistência prestada (hospedagem) afastam qualquer alegação de dano moral indenizável, não se tratando de situação que extrapole os limites do mero aborrecimento.
Igualmente, inexiste base fática para responsabilização solidária da agência de viagens, ausente qualquer prova de conduta conjunta ou falha atribuível à corré.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001299-45.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE CASTRO BARBOSA - CPF: 062.143.741-79 (ADVOGADO), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (APELANTE), S. B. D. C. - CPF: 064.677.361-50 (APELANTE), M. B. D. C. - CPF: 076.266.041-48 (APELANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (APELADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVIA APARECIDA DE SOUZA AZENHA - CPF: 034.164.168-56 (ADVOGADO), ELIANA ASTRAUSKAS - CPF: 008.518.758-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA DE CONEXÃO AÉREA – ATRASO DE VOO ANTERIOR – ALEGADA FALHA NO DESEMBARQUE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU DEMORA ANORMAL COMPROVADA – TEMPO EXÍGUO PARA CONEXÃO INTERNACIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL E DANO MORAL INEXISTENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se desincumbindo os autores do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ainda que deferida a inversão do ônus da prova, não há como reconhecer falha na prestação do serviço pela companhia aérea, especialmente quando não restou comprovada demora anormal no desembarque ou qualquer conduta concreta dos prepostos da ré que tenha causado a perda de conexão. A alegação de que a perda do voo se deu por conta de atraso de 40 minutos no voo anterior não se mostra suficiente, por si só, para ensejar responsabilidade civil, principalmente quando não demonstrada a existência de falha operacional específica ou de atraso excessivo no procedimento de desembarque.

Além disso, o tempo de conexão de 1h45min, em aeroporto internacional de grande porte, revela-se reduzido e sabidamente sujeito a riscos, sendo ônus do consumidor prever margem razoável para eventuais imprevistos. Não configurados os requisitos do art. 14 do CDC, descabe falar em responsabilidade objetiva.

A reacomodação no voo do dia seguinte e a assistência prestada (hospedagem) afastam qualquer alegação de dano moral indenizável, não se tratando de situação que extrapole os limites do mero aborrecimento.

Igualmente, inexiste base fática para responsabilização solidária da agência de viagens, ausente qualquer prova de conduta conjunta ou falha atribuível à corré.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001299-45.2024.8.11.0010

PARTE APELANTE:
CARLON VILELA BORGES e OUTROS

PARTE APELADA: BRITISH AIRWAYS PLC

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLON VILELA BORGES E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, subscrita pela Juíza de Direito
Laura Dorilêo Cândido
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1001299-45.2024.8.11.0010, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo (Id. 299910897), os apelantes sustentaram que ajuizaram a demanda visando à condenação da empresa British Airways PLC e da agência Decolar.com Ltda. pela falha na prestação de serviços de transporte aéreo. Relataram que, no retorno de viagem ao exterior, embarcaram no voo BA735, da cidade de Genebra (Suíça) com destino a Londres (Reino Unido), com previsão de conexão imediata no voo BA247, partindo Londres com destino ao Brasil. Alegaram que houve atraso na partida (20 minutos) e atraso na própria viagem (20 minutos), além de atraso no desembarque da aeronave do voo anterior, resultando na perda do voo de conexão, tendo a companhia aérea providenciado novo embarque somente no dia seguinte, 05/01/2024, às 21h15min, com chegada prevista para 06/01/2024, às 06h. Asseveraram que, em razão dessa alteração, perderam também o voo subsequente da empresa GOL, com destino a Cuiabá-MT, já previamente adquirido, sendo necessário adquirir novas passagens aéreas no valor de R$ 10.312,56, o que caracterizaria prejuízo material.

Aduziram que foi concedida a inversão do ônus da prova, o que impunha à parte ré a responsabilidade de demonstrar a regularidade da prestação do serviço. Apontaram que a única prova efetivamente apresentada pela própria companhia aérea foi a emissão de novas passagens para o dia 05/01/2024. Ressaltaram que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar que não houve prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos autores, especialmente porque o atraso ocorrido no voo anterior (Genebra-Londres) foi admitido pela própria ré em contestação.

Defenderam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da natureza da relação contratual, ressaltando que tanto a agência intermediadora quanto a companhia aérea são responsáveis solidárias, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34 do CDC. Argumentaram que houve falha na prestação do serviço, com base nos artigos 14, §1o, do CDC e 186 do Código Civil.

Pleitearam o provimento do recurso com a reforma do julgada para a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor já mencionado, e danos morais, em razão dos transtornos suportados.

Certidão de tempestividade no Id. 299910900.

Custas de preparo recolhidas (Id. 300923365).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça constante no Id. 303303888 pelo desprovimento do recurso.

Pedido de sustentação oral na peça Id. 305099366.

Certidão de decurso de prazo para contrarrazões da parte recorrida no Id. 311686898.

Novo pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 321766391, indeferido no Id. 323871859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLON VILELA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES, MATHEUS BORGES DE CARVALHO e SOPHIA BORGES DE CARVALHO, menores representados, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, na qual se julgou improcedente o pedido formulado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede recursal, os apelantes insistem na tese de que houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea BRITISH AIRWAYS, ao alegadamente promover o desembarque com atraso do voo BA735, proveniente de Genebra, o que teria causado a perda da conexão no voo BA247, de Londres a São Paulo, e, em decorrência disso, a perda de outro voo doméstico subsequente (Guarulhos/Cuiabá), adquirido anteriormente. Apontam que houve reacomodação para voo com embarque apenas no dia seguinte, tendo arcado com o custo de novas passagens, no valor de R$ 10.312,56. Alegam que a inversão do ônus da prova foi deferida em primeira instância, o que transferiria à ré a responsabilidade de demonstrar a ausência de falha na prestação dos serviços, ônus este que não teria sido cumprido.

Requerem, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como sua responsabilidade solidária com a corré Decolar.com Ltda., nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34 do CDC.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Vistos e examinado.

Trata-se de ação condenatória de indenização por dano material e moral proposta por
Carlon Vilela Borges
e
Vera Lúcia Figueiredo Borges
e
Sophia Borges de Carvalho
e
Matheus Borges de Carvalho
, esses menores representados por Carlon Vilela Borges e Vera Lúcia Figueiredo,

contra
British Airways PLC
, partes qualificadas na petição inicial.

A ação foi proposta inicialmente também contra Decolar.com Ltda., porém, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, o feito foi extinto sem resolução de mérito contra ela (id. 176955237).

Os autores contam que adquiriram passagens internacionais pela companhia área ré, porém, em razão da demora da empresa em realizar o desembarque de passageiros em um dos trechos da viagem, acabaram se atrasando para embarque de outro voo na conexão e o perderam, o que resultou em série de intempéries e prejuízos como a perda de outro voo e a necessidade de aquisição de novas passagens.

O recebimento da inicial se deu no pronunciamento de id. 159143901.

A ré ofereceu contestação ao id. 164509271 arguindo preliminar de defeito de representação e se contrapondo à pretensão autoral ao defender a ausência de falha na prestação de serviço, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos materiais supostamente experimentados e a não demonstração do abalo moral.

Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição entre as litigantes (id. 164535986).

Os autores impugnaram a peça defensiva ao id. 167141620 rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão.

O Ministério Público opinou pelo parcial acolhimento da preliminar de defeito de representação acolhida, oportunizando que os autores sanassem o vício (id. 172793029).

Saneando e organizado o processo, deferiu-se a inversão do ônus da prova, acolheu-se a preliminar arguida concedendo-se prazo aos requerentes para sanarem o vício e determinou-se a intimação das litigantes para se que manifestassem acerca das provas que ainda pretendiam produzir (id. 176955237).

Os requerentes sanaram o vício, acostando procuração retificada e expressaram o desinteresse na dilação probatória ao id. 178588943.

A requerida permaneceu em silêncio.

Concedida vista ao
Parquet
para opinião final (id. 188666583), também houve silêncio.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do desinteresse expresso e tácito das partes na dilação probatória,
passo a julgar antecipadamente o pedido
nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC e apreciando a prova constante dos autos em observância do artigo 371 do CPC, seguem as razões da formação de meu convencimento.

Os requerentes atribuem à companhia área requerida a culpa pela perda de voo de conexão.

Não obstante o deferimento da inversão do
onus probandi
, é necessário esclarecer que o instituto
não é absoluto
e, portanto, não desonera integralmente os autores da necessidade de demonstrarem os fatos constitutivos de seu direito, assim deveriam comprová-los ao menos minimamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1 - Recurso de apelação interposto por Helanio Rommel Gonçalves Bezerra contra sentença proferida na Ação de Restituição c/c Indenização no 0002742-28.2018.8.11.0020, da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, ajuizada em face de Via 8 Máquinas EIRELI - ME. O autor pleiteia a restituição do valor pago na aquisição de uma máquina de sorvete, bem como indenização por danos morais, alegando defeitos no equipamento e aparência de seminovo. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de vício insanável ou de que o produto não era novo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da ré implicaria a presunção de veracidade das alegações do autor; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência de vício insanável no produto e ensejar a restituição do valor e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 - Os efeitos da revelia não são automáticos, nos termos do art. 345 do CPC, especialmente quando a matéria controvertida exige prova inequívoca, como é o caso da existência de vício em produto e a extensão de dano moral. 4 - A produção de prova unilateral e a ausência de comprovação pericial impedem a formação de juízo seguro sobre a existência dos vícios alegados e sobre a condição de seminovo do equipamento adquirido. 5 -
A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar provas mínimas e suficientes para corroborar suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto.
6 - A manutenção da sentença de improcedência é necessária diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado, conforme fundamentado pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A revelia não gera presunção absoluta de veracidade quando a matéria controvertida exige prova específica. 2 -
A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que comprovem o alegado defeito no produto.
3 - A ausência de comprovação do vício do produto impede o acolhimento do pedido de restituição de valor e indenização por danos morais. (TJMT, N.U 0002742-28.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025).

Tenho que os autores não lograram êxito em se desincumbirem da obrigação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

É fato que a perda do voo de conexão aconteceu porque os requerentes não chegaram a tempo para o embarque, porém, eles atribuem o atraso a uma demora da ré em realizar o desembarque de voo anterior.

Todavia, nenhuma prova do tempo de desembarque e das razões de sua duração foi produzida.

A propósito, o desembarque de passageiros costuma ser organizado por filas para que seja organizado e envolve o tempo gasto pelos próprios passageiros para se levantarem do assento, buscarem sua bagagem e se deslocarem até a saída do avião, nesse processo complexo os autores
não narraram
conduta específica de prepostos da ré que pudessem ter gerado uma demora excessiva, além do normal esperado, no desembarque em questão.

Soma-se a isso que a conexão de voo dos autores se daria em aeroporto internacional, portanto, de grande proporção para deslocamento e os requerente dispunham de tempo relativamente curto para tanto (1h45 entre os voos).

Além do mais, as partes
não narraram
qualquer atraso na chegada do voo antecedente ao aeroporto.

Vejamos o que entendeu nosso egrégio TJMT em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA DECOLAGEM OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA - PERDA DO VOO POSTERIOR ADQUIRIDO COM EMPRESA DIVERSA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso do voo prestado pela empresa recorrida e consequente perda do embarque marcado com companhia aérea distinta, o que ocasionou a compra de uma nova passagem para o destino final e consequente adiamento da programação previamente agendada. 2. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3o do art. 14 da legislação consumerista. 3. Ainda que a empresa aérea tenha confessado o atraso de pouco mais de uma hora para a decolagem do voo que transportou a parte recorrente à Lisboa, tal fato não alterou o agendamento prévio de chegada ao destino, previsto para as 11:00 horas, porquanto, como confesso em petição inicial, a parte recorrente aterrissou no aeroporto de Lisboa às 08: 28 min. 4. Se a reclamante adquiriu bilhete com outra companhia aérea no qual a decolagem estava prevista para as 10:00 horas, não pode imputar a perda deste voo à recorrida, porque, para
além desta ter aterrissado em Portugal no horário previamente previsto, é natural a demora de desembarque de passageiros, busca de bagagem e check-in com outra companhia em voo internacional
. 5.
Como bem ressaltado na decisão de primeiro grau, que adoto como razão de decidir “Diante do cenário apresentado, as provas superficiais apresentadas sugerem fortemente possível ocorrência de culpa exclusiva da Autora, diante do claro risco assumido ao planejar a viagem internacional com trajetos que apresentavam espaços de tempo curto de conexão, especialmente o trajeto entre Lisboa/PT e Istambul/Turquia”
. 6. Em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, por ter deixado de ir em passeio no dia seguinte a chegada, por estar cansada, a Requerida não pode ser responsabilizada por mera indisponibilidade física da Autora, que deliberadamente optou por não realizar o passeio por estar cansada. É de se reconhecer, assim, a improcedência com relação a este pedido. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade será suspensa nos termos do artigo 98§3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (TJMT, N.U 1063178-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Portanto, o cenário dos autos é de ausência de alegação e demonstração de condutas concretas de prepostos da ré que tenham contribuído para a perda da conexão, se aponta como motivo apenas a demora de procedimento naturalmente demorado, sem comprovar demora excessiva por conduta de algum preposto da companhia área responsável pelo voo.

Nesse viés, ausente conduta ilícita ou mesmo culpa para que haja o que se falar em configuração de responsabilidade civil.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão
e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim,
condeno
os autores ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85,
caput
e § 2o, do CPC.

Publique-se e intimem-se.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com base nos elementos constantes dos autos, infere-se que a alegação central dos apelantes refere-se à existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, sob responsabilidade da companhia aérea apelada, consubstanciada no atraso do voo BA735 (Genebra–Londres), o que teria resultado na perda do voo de conexão BA247 (Londres–São Paulo).

Contudo, tal alegação, ainda que parcialmente corroborada pela própria ré quanto ao atraso de aproximadamente 40 minutos, não se revelou suficiente para caracterizar responsabilidade indenizatória, diante da ausência de demonstração segura do nexo de causalidade entre o referido atraso e a efetiva perda do voo subsequente.

Nesta toada, não obstante os argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se que a sentença recorrida, com rigor técnico e adequada fundamentação jurídica, delineou com clareza que os autores não se desincumbiram de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De fato, embora tenha havido a concessão da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, essa inversão não exime a parte autora do dever de trazer aos autos elementos mínimos de verossimilhança e da demonstração da conduta ilícita imputada à ré.

Neste sentido, verifica-se que inexistiu nos autos qualquer documento ou testemunho que comprovasse demora anormal, desorganização ou negligência no desembarque do referido voo.

Em outras palavras, no caso dos autos, não há comprovação de que a ré tenha causado qualquer atraso anormal ou falha operacional específica no voo BA735, que partiu de Genebra para Londres.

A documentação anexada pelos próprios autores (bilhetes de reacomodação) apenas demonstra que foram transferidos para o voo do dia seguinte, não havendo prova nos autos da real duração do desembarque ou de eventual conduta omissiva ou comissiva dos prepostos da companhia que tenha retardado o processo de desembarque, além do tempo ordinariamente esperado em aeroportos de grande porte, como o de Heathrow – Londres.

Ademais, é relevante destacar, conforme expressamente consignado pela juíza de origem, que o processo de desembarque em aeroportos internacionais, especialmente de grande porte, como o de Heathrow/Londres, costuma envolver uma série de etapas operacionais, de responsabilidade tanto da companhia quanto dos próprios passageiros.

O desembarque é realizado de forma gradativa, organizado por filas, e compreende tempo de locomoção, recolhimento de pertences e passagem por setores de controle, o que por si demanda tempo.

Os autores, no entanto, não relataram qualquer comportamento específico por parte da tripulação ou funcionários da apelada que caracterizasse atraso injustificado ou acima do ordinariamente esperado.

Some-se a isso o fato de que o tempo entre os voos era de 1h45min, considerado reduzido em conexões internacionais e, portanto, sabidamente sujeito a imprevistos, conforme reconhecido pela jurisprudência. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura. Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão. Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11o, do art. 85, do CPC.”
(N.U 1061141-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

“CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
NO
VOO
.
PERDA
DA PASSAGEM PARA MADRI.
VOO

INTERNACIONAL
.
TEMPO
EXÍGUO ENTRE A CHEGADA NO AEROPORTO DE SÃOPAULO E DECOLAGEM PARA MADRI.
CULPA
DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro assume o risco ao programar
conexões
com intervalos de
tempo

reduzidos
após a chegada de um
voo
, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como
atrasos
operacionais e em se tratando de
voo

internacional
. 2. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela
perda
da
conexão
devido a curtos
atrasos
de
voo
deve ser atribuída ao
consumidor
, que, ao adquirir os bilhetes, não observou intervalos de
tempo
adequados para
conexões
subsequentes, assumindo, assim, os riscos decorrentes. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1001025-78.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Destarte, a eventual perda de conexão, nessas condições, por si só não configura falha na prestação de serviços, tampouco enseja responsabilidade da transportadora, sobretudo quando ausente qualquer comprovação de que o voo de Genebra aterrissou com atraso relevante, ou que a perda do voo decorreu exclusivamente de conduta da ré.

Corroborando esse entendimento, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, competia aos autores demonstrar, minimamente, o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegadamente sofridos. O Ministério Público bem ponderou que a mera alegação de perda do voo, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem responsabilidade direta da empresa aérea, não basta para ensejar reparação. E concluiu, com acerto, que o decurso de tempo para desembarque não pode ser presumido como excessivo ou irregular sem prova nesse sentido.

Portanto, ausente a demonstração de que a conduta da apelada tenha efetivamente ensejado a perda da conexão, não se configura falha na prestação do serviço, tampouco se preenche o requisito do art. 14 do CDC, que exige a demonstração de defeito do serviço para a configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Consequentemente, inexiste também suporte fático-jurídico para acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelos apelantes, porquanto, ausente qualquer atitude ilícita da companhia aérea, pressuposto da responsabilidade civil, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

No que se refere ao pedido de condenação por danos materiais, ainda que tenha sido comprovado o gasto com novas passagens (R$ 10.312,56), a ausência de ilicitude ou de falha específica atribuível à conduta da ré impede a imputação de responsabilidade por tais valores.

Quanto ao pedido de danos morais, pacífico o entendimento no sentido de que o mero aborrecimento ou contratempo decorrente de alteração de voos, desde que dentro dos parâmetros razoáveis, não configura dano moral indenizável, especialmente quando sanado com assistência ao consumidor. Além disso, a reacomodação para o dia seguinte, com oferta de hospedagem, afasta a caracterização de violação aos direitos da personalidade.

Não prospera, igualmente, a tese de responsabilidade solidária com a agência Decolar.com Ltda., pois, mesmo sob a ótica da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento prevista no CDC (arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34), inexiste nos autos comprovação de que a falha tenha decorrido de conduta conjunta ou vinculada entre os fornecedores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios
devidos para 15% sobre o valor da causa
, conforme art. 85, §11, do CPC, observada, se for o caso, a gratuidade judiciária deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025